Tribunal: TCU
Processo: 029.004/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em processo de representação acerca de supostas irregularidades cometidas nas conduções de pregões eletrônicos destinados à prestação de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares e de serviços de limpeza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa GSI Consultoria e Treinamento Ltda. - ME, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, acerca de supostas irregularidades cometidas pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Cidadania, nas conduções dos pregões eletrônicos 01/2020 e 28/2020, respectivamente, ambos com critério de julgamento pelo menor preço global. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 3o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 11 destes autos, bem como as medidas acessórias adotadas; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia, ao Ministério da Cidadania e à empresa representante.